Tribunal: TCU
Processo: 044.320/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3215/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e, consequentemente, em indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, dando-se ciência desta deliberação à representante e arquivando-se os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.320/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - Suplan. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Tony Robson da Silva (14801/OAB-RN), representando Construtora Ramalho Moreira Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.